Tribunal: CARF
Processo: 18043.000070/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.000070/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.453 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
K.M.A.I. METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. NULIDADE DO TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO
PELO SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
Demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário ou
previdenciário por meio do parcelamento, a nulidade do Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, que impediu o ingresso da
empresa ao Regime Tributário do Simples Nacional com o fundamento de que
a contribuinte possuía débitos inadimplidos, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.000070/2011-98
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000070/2011-98

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-34.743 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 21 de março de
2014 (fls. 29 a 30):
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos previdenciários nos. 39450591-3 e
39511857-3, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 22/02/2011 (fls. 11 e 16).
Apresentou manifestação de inconformidade em 01/03/2011 (fls. 03-05) alegando, em
síntese, que os débitos foram parcelados, conforme documentos anexos. Informou,
ainda, que está em dia com os pagamentos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 30):
[...] A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 17-23. Mas não
trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade fiscal, nos termos
dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento hábil que comprova a regularidade
fiscal da empresa. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi
certificado que a empresa possui pendências nos sistemas da Receita Federal.
[...] Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento
de Opção ao Simples Nacional por seus próprios fundamentos.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 37 a 43), requerendo que seja revista o indeferimento de ingresso da empresa ao
Regime Tributário do Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000070/2011-98

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 44 a 48).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito tributário com
cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 02 de abril de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 35, face ao recebimento da intimação datada de 04 de
abril de 2014, fl. 37), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária indeferiu o ingresso da contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional por
possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não estava suspensa, fundamentada no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123 de 2006, conforme Termo de Indeferimento (fl. 11).
Ocorre que, ao tomar conhecimento de sua situação impeditiva, a contribuinte em
28 de janeiro de 2011, solicitou o parcelamento de seus débitos previdenciários, conforme
documentos anexos aos autos (fls. 17 a 22), bem como prontamente efetuou o pagamento da
primeira parcela (fl. 23).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000070/2011-98

Mesmo comprovando o parcelamento tempestivo por meio de documentos
emitidos pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, a 2a Turma da DRJ/CGE ratificou
o indeferimento ao ingresso da contribuinte ao Simples Nacional, por falta de apresentação da
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias
que ensejaram o indeferimento.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o parcelamento é formas de suspensão da
exigibilidade do débito tributário, previsto no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário
Nacional, que versa:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento.
Não menos importante é o que estabelece a Lei Complementar no 123 de 2006
sobre as vedações ao ingresso no Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Verifica-se facilmente que a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa não está elencada como requisito essencial para que uma Pessoa Jurídica
possa ingressar ao Regime do Simples Nacional, bastando que a empresa comprove que, caso
possua débitos, estes esteja com exigibilidade suspensa.
Dessa forma, restando comprovados a suspensão da exigibilidade dos débitos
Previdenciários, por meio do parcelamento, e dos débitos não-previdenciários por meio das
reclamações administrativas, a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a suspensão da exigibilidade dos débitos de
natureza previdenciária da contribuinte, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000070/2011-98

PROVIMENTO ao recurso, declarando-se nulos o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram, incluindo a contribuinte
no regime de tributação do Simples Nacional no ano-calendário de 2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital